Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ COM ORIGENS DIVERSAS. NÃO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A UM DOS DEPÓSITOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR COMPROVADO. SENTENÇA CASSADA. Para além da discussão sobre a correção ou não da determinação de emenda, verifica-se que, se para o não cumprimento da decisão judicial foi estabelecida uma consequência específica – indeferimento da petição inicial quanto ao pedido -, o descumprimento da determinação não pode levar à extinção do processo quanto ao pedido cumulado, pois criou no jurisdicionado a legítima expectativa de que o processo seria extinto apenas quanto a um dos pedidos, configurando violação ao princípio da não surpresa, além de diversos outros princípios como o da economia processual, o da busca da solução meritória e o da efetividade da jurisdição.